Tribunal: TJSP
Processo: 1014103-10.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer – Retenção de ordem de pagamento em moeda estrangeira – Sentença de procedência, para imediato pagamento do valor – Recurso da instituição ré.

CÂMBIO – Relação negocial regida pelo CDC – Agentes autorizados a operar no mercado de câmbio se sujeitam à regulamentação específica para controle de ocultação de bens, nos termos da Lei no 9.613/1998,

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer – Retenção de ordem de pagamento em moeda estrangeira – Sentença de procedência, para imediato pagamento do valor – Recurso da instituição ré.

CÂMBIO – Relação negocial regida pelo CDC – Agentes autorizados a operar no mercado de câmbio se sujeitam à regulamentação específica para controle de ocultação de bens, nos termos da Lei no 9.613/1998, regulamentada pelo BACEN nos termos da Resolução no 3.568/2008 e da Circular no 3.691/2013 – Operação em moeda estrangeira em valor superior a US$ 3.000,00 se sujeita à comprovação documental da origem regular dos recursos – Ônus probatório não superado pelo autor – Instituição financeira a que compete, todavia, enumerar a documentação necessária para o aperfeiçoamento da transferência, o que se determina – Ação parcialmente procedente. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000464227
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014103-10.2019.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, é apelado MARIO MASSAFUME UEMA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS
ANJOS.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
HELIO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014103-10.2019.8.26.0008
9
Apelação:
1014103-10.2019.8.26.0008
Comarca:
São Paulo
Juízo de origem:
2a Vara Cível Foro Regional de Tatuapé
Juiz prolator:
Antonio Manssur Filho
Processo:
1014103-10.2019.8.26.0008
Apelante:
Banco Bradesco S/A
Apelado:
Mario Massafume Uema (Justiça Gratuita)
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer Retenção de
ordem de pagamento em moeda estrangeira Sentença de
procedência, para imediato pagamento do valor Recurso da
instituição ré.
CÂMBIO Relação negocial regida pelo CDC Agentes
autorizados a operar no mercado de câmbio se sujeitam à
regulamentação específica para controle de ocultação de bens,
nos termos da Lei no 9.613/1998, regulamentada pelo BACEN
nos termos da Resolução no 3.568/2008 e da Circular no
3.691/2013
Operação em moeda estrangeira em valor
superior a US$ 3.000,00 se sujeita à comprovação documental
da origem regular dos recursos
Ônus probatório não
superado pelo autor Instituição financeira a que compete,
todavia, enumerar a documentação necessária para o
aperfeiçoamento da transferência, o que se determina Ação
parcialmente procedente. Recurso parcialmente provido.
VOTO No 21382
Trata-se de apelação interposta pelo banco réu
contra a sentença de fls. 95/96, que julgou procedente a ação de
obrigação de fazer, relativa a retenção de ordem de pagamento em
moeda estrangeira.
O réu foi condenado ao pagamento de US$
11.326,59, a ser convertido em moeda corrente nacional do dia da
ordem de pagamento recebida do exterior (23/05/2018), com correção
monetária e juros de mora a partir da referida data. Sucumbente, foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014103-10.2019.8.26.0008
9
condenado ao pagamento das custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
O apelante sustenta ter obrigação legal de
analisar a regularidade da origem da transferência em valor superior a
US$ 3.000,00, mediante declaração dos valores pelo autor junto à
Receita Federal e apresentação de holerites a demonstrar a origem dos
recursos.
Alega ter detectado inconsistências em relação à
origem declarada dos valores, cabendo ao autor regularizar sua
documentação junto aos órgãos competentes para possibilitar o
levantamento, nos termos da Resolução no 3.568/2008 e da Circular no
3.691/2013 do BACEN, como da Lei no 9.613/1998, o que não foi
providenciado pela parte.
Tempestivo e com o devido recolhimento do
preparo, o recurso foi respondido.
É o relatório.
O autor narrou ter emitido ordem de pagamento
no valor de US$ 11.326,59 em 23/05/2018, de conta poupança de sua
titularidade junto ao Banco do Brasil em agência situada no Japão, onde
residiu e trabalhou por alguns anos, para conta poupança mantida junto
à instituição ré.
O
banco
réu,
contudo,
teria
obstado
o
levantamento dos valores em moeda nacional sob o argumento de ser
necessária documentação comprobatória da origem dos recursos, sem
especificá-la e prestando informações desencontradas.
Requereu fosse determinada a conclusão da
ordem de crédito a seu favor, com a disponibilização dos valores que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014103-10.2019.8.26.0008
9
lhe pertencem, ou que a instituição informasse de forma clara os
procedimentos, documentos e prazos para a realização da transferência.
Juntou, à inicial, extrato da conta poupança
mantida junto ao Banco do Brasil (fl. 17) e notificação acerca da
disponibilização da ordem de pagamento por parte do banco réu (fls.
18/19).
Citado, o réu apresentou contestação (fls. 24/30).
Como acima relatado, alegou ter exercido regularmente seu direito ao
exigir do autor documentação comprobatória da origem do recurso
transferido, nos termos da regulamentação do BACEN acerca das
operações de câmbio, o que não foi atendido. Argumentou que o autor
não declarou a titularidade dos recursos à Receita Federal, sendo
necessária a regularização dos dados perante a autoridade competente
antes da conclusão da remessa internacional.
Juntou, à defesa, os dados da ordem de
pagamento (fl. 59), além dos extratos de ausência de declaração fiscal
por parte do autor (fls. 80/89).
Depois da réplica (fls. 92/94), sobreveio a
sentença de procedência da demanda, atacada pelo recurso em
julgamento. E, com a devida vênia ao juízo de origem, a insurgência do
réu merece parcial acolhida.
Em primeiro, qualifica-se a relação havida entre
as partes como de consumo, enquadrando-se os litigantes nos conceitos
legais de consumidor e fornecedor, em consonância aos artigos 2o e 3o
da Lei no 8.078/1990:
Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014103-10.2019.8.26.0008
9
adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário
final.
Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica,
pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como
os
entes
despersonalizados,
que
desenvolvem
atividade de produção, montagem, criação, construção,
transformação, importação, exportação, distribuição ou
comercialização de produtos ou prestação de serviços.
Cabe ressaltar a aplicabilidade do Código de
Defesa do Consumidor, conforme entendimento já sedimentado pelo
Superior Tribunal de Justiça, com a publicação da Súmula 297:
Súmula 297 O Código de Defesa do Consumidor é
aplicável às instituições financeiras
No entanto, ainda que o CDC garanta a
facilitação da defesa dos direitos do consumidor em seu artigo 6o, disso
não decorre a isenção da parte autora em produzir a prova dos fatos
constitutivos do seu direito, eis que somente a este compete a
apresentação da documentação subjacente à operação debatida.
O autor sustenta ver obstada, pela instituição ré, a
transferência de recursos internacionais entre contas de sua titularidade,
sob o argumento de ser necessária análise documental não especificada.
Em sentido diverso, a instituição financeira argumenta incumbir ao
autor a comprovação da origem regular dos recursos internacionais,
condicionando-se a liberação dos recursos a tal ato exclusivo do
beneficiário, segundo a regulamentação bancária.
Com parcial razão o banco réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014103-10.2019.8.26.0008
9
A Lei no 9.613/1998, ao dispor sobre os
mecanismos de controle quanto a “lavagem” e ocultação de bens,
sujeita as instituições financeiras e corretoras de câmbio a manter
registro das transações de bens e valores que ultrapassem o limite fixado
pela autoridade competente, sob cominação administrativa e penal. É o
que se extrai da leitura de seus artigos 9o e seguintes da referida lei:
Art. 9o Sujeitam-se às obrigações referidas nos arts.
10 e 11 as pessoas físicas e jurídicas que tenham, em
caráter permanente ou eventual, como atividade
principal ou acessória, cumulativamente ou não:
I - a captação, intermediação e aplicação de recursos
financeiros de terceiros, em moeda nacional ou
estrangeira;
II a compra e venda de moeda estrangeira ou ouro
como ativo financeiro ou instrumento cambial;
III - a custódia, emissão, distribuição, liqüidação,
negociação, intermediação ou administração de títulos
ou valores mobiliários. (...)
Art. 10. As pessoas referidas no art. 9o:
I - identificarão seus clientes e manterão cadastro
atualizado, nos termos de instruções emanadas das
autoridades competentes;
II - manterão registro de toda transação em moeda
nacional ou estrangeira, títulos e valores mobiliários,
títulos de crédito, metais, ou qualquer ativo passível de
ser convertido em dinheiro, que ultrapassar limite
fixado pela autoridade competente e nos termos de
instruções por esta expedidas;
A respeito do procedimento de liberação de
valores em moeda estrangeira a pessoa física residente no país, assim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014103-10.2019.8.26.0008
9
dispõe o Banco Central do Brasil em sua Resolução no 3.568/2008:
Art. 8o As pessoas físicas e as pessoas jurídicas podem
comprar e vender moeda estrangeira ou realizar
transferências internacionais em reais, de qualquer
natureza, sem limitação de valor, sendo contraparte na
operação agente autorizado a operar no mercado de
câmbio, observada a legalidade da transação, tendo
como base a fundamentação econômica e as responsabilidades definidas na respectiva
documentação. (...)
§ 5o Sem prejuízo do dever de identificação dos
clientes de que trata o art. 18 desta Resolução, nas
operações de compra e de venda de moeda estrangeira
até US$3.000,00 (três mil dólares dos Estados Unidos),
ou do seu equivalente em outras moedas, é dispensada
a
apresentação
da
documentação
referente
aos
negócios jurídicos subjacentes às operações de câmbio,
bem como a guarda de cópia dos documentos de
identificação do cliente.
Art. 18. Devem os agentes autorizados a operar no
mercado de câmbio observar as regras para a perfeita
identificação dos seus clientes, bem como verificar as
responsabilidades das partes e a legalidade das
operações.
E, ao regulamentar as obrigações dos agentes
autorizados no mercado de câmbio, assim dispôs o Banco Central do
Brasil na Circular no 3.691/2013:
Art. 137. A realização de operações no mercado de
câmbio está sujeita à comprovação documental.
Parágrafo
único.
Sem
prejuízo
do
dever
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014103-10.2019.8.26.0008
9
identificação dos clientes, nas operações de compra e
de venda de moeda estrangeira até US$3.000,00 (três
mil dólares dos Estados Unidos), ou do seu equivalente
em outras moedas, são dispensadas a apresentação de
documentação
referente
aos
negócios
jurídicos
subjacentes e a guarda de cópia do documento de
identificação do cliente.
Bem se vê que a realização da operação de
câmbio se sujeita à regularidade documental que a sustenta, a qual deve
ser providenciada pela parte interessada a fim de receber os respectivos
valores, não havendo que se falar em obrigação do agente de câmbio
em aperfeiçoar a operação sem o preenchimento de tais condições.
E, no presente caso, o montante da operação
supera os limites de US$ 3.000,00 e de R$ 10.000,00 estabelecidos pela
autoridade competente, razão pela qual incumbe ao beneficiário a
apresentação da documentação do negócio jurídico subjacente ao
recebimento de ativos em moeda estrangeira, mediante a declaração da
origem dos recursos que acumulou a próprio nome.
Nesse sentido, improcede o pedido de liberação
imediata da ordem de pagamento não cumprida pelo réu, eis que não
comprovado o atendimento de seus requisitos pelo autor, seja
administrativamente ou no bojo da presente ação.
De outra via, procede o pedido de que a
instituição
ré
informe,
especificadamente,
o
procedimento,
documentação e prazo necessários para o aperfeiçoamento da operação,
tendo em vista não haver prévia enumeração pela autoridade
competente, incumbindo ao agente a delimitação da documentação
suficiente, o que não se comprovou no presente caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014103-10.2019.8.26.0008
9
Isto é dizer que, se ao autor incumbe apresentar a
documentação que comprove a regularidade de origem dos recursos em
moeda estrangeira que pretende receber, cabe à instituição financeira
indicar, de maneira específica, quais documentos são necessários para
tanto, segundo a origem declarada pelo autor.
Parcialmente vencidas ambas as partes, devem
repartir igualmente as custas e despesas processuais, além de arcar com
os honorários advocatícios da parte adversa, arbitrados em R$ 1.000,00,
nos termos do artigo 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC, observados os
benefícios da gratuidade da justiça.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso para reformar a sentença e determinar que o réu enumere a
documentação a ser apresentada pelo autor, a fim de permitir a
conclusão da ordem de pagamento debatida.
HELIO FARIA
Relator